Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-13.2022.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002312-13.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES - CPF: 005.125.991-57 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES - CPF: 005.125.991-57 (EMBARGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação, manteve a sentença que julgara parcialmente procedentes os embargos à execução fundados em
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i)

obscuridade
quanto ao não reconhecimento do direito ao alongamento compulsório da dívida rural; (ii)
contradição

entre a aplicação do Decreto-Lei nº 167/67 e o reconhecimento da
capitalização mensal de juros
; e (iii)
obscuridade

no

não afastamento da mora
, mesmo diante das ilegalidades reconhecidas no contrato.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de modo expresso e fundamentado todas as matérias suscitadas, com base nos elementos probatórios e na legislação aplicável. Não há contradição quanto à capitalização mensal de juros, pois o acórdão reconheceu
pacto expresso no contrato
.
Quanto à mora, o voto embargado foi explícito ao manter sua caracterização, à luz da
Súmula nº 380 do STJ
, ressalvando apenas a exclusão da comissão de permanência. Rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“ 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.” “ 2. Não configuram obscuridade, contradição ou omissão as conclusões do acórdão fundadas em valoração expressa das provas e aplicação do direito.” “ 3. A simples irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a modificação do decisum por via dos aclaratórios
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Leonardo Rafael Meyer Nunes
em face do
acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Privado
, que

negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pelo embargante quanto pelo Banco do Brasil S.A.
, mantendo integralmente a sentença que julgara
parcialmente procedentes os embargos à execução
anteriormente manejados.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
obscuridade e contradição
no referido acórdão, requerendo inclusive o
efeito modificativo
do julgado.

Alega, em primeiro lugar, a existência de
obscuridade quanto ao preenchimento dos requisitos para a prorrogação compulsória do débito rural
, argumentando que o v. acórdão deixou de reconhecer a suficiência dos laudos técnicos e do pedido administrativo encaminhado à instituição financeira, que comprovariam a frustração de safra e a incapacidade temporária de pagamento.

Assevera que, de acordo com o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, basta a demonstração de dificuldade temporária para o reembolso do crédito, o que teria sido satisfatoriamente comprovado nos autos. Ressalta, ainda, que a instituição financeira não respondeu ao pleito administrativo, não podendo sua omissão ser imputada ao produtor rural. Aduz que o acórdão, ao concluir pela ausência de comprovação dos requisitos, incorreu em obscuridade, contrariando o conteúdo probatório e o entendimento consolidado pela Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Em segundo lugar, aponta
contradição quanto à capitalização mensal de juros
, sustentando que o acórdão reconheceu, de um lado, a incidência do Decreto-Lei nº 167/67, e de outro, admitiu a capitalização mensal, quando o contrato não conteria cláusula expressa acerca do regime de capitalização — simples ou composto —, o que afastaria o pacto expresso exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, afirma haver
obscuridade em relação ao não afastamento da mora contratual
, uma vez que o acórdão, embora reconhecendo a ilegalidade da comissão de permanência, não teria esclarecido as razões para manter a caracterização da mora, em aparente descompasso com o princípio da proporcionalidade e com as irregularidades praticadas pela instituição financeira durante o período de normalidade contratual.

Requer, assim, o saneamento das alegadas obscuridades e contradições.

Foram apresentadas
contrarrazões

pelo
Banco do Brasil S.A.
(Id. 321751390), nas quais a instituição financeira pugna pela rejeição dos aclaratórios, ao fundamento de
inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a justificar o manejo do presente recurso. Defende que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Ao final, requer o des
provimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido obscuro ao afirmar que não restaram comprovados os requisitos necessários ao alongamento da dívida rural, previstos no
Manual de Crédito Rural (MCR, item 2.6.4)
. Aduz ter juntado aos autos laudos de perda e de capacidade de pagamento, bem como o comprovante de envio do pedido administrativo ao Banco do Brasil, de modo que o v. acórdão teria desconsiderado tais elementos probatórios.

Contudo,
não se constata a obscuridade apontada
. O acórdão embargado, de maneira expressa e pormenorizada, enfrentou a matéria, consignando que:

“A documentação carreada aos autos pelo embargante – consistindo em laudos e notificações administrativas – não se mostra suficiente a comprovar, de forma robusta e inequívoca, os fatos impeditivos ao adimplemento da obrigação (...). Os elementos apresentados carecem de substrato probatório idôneo, não sendo hábeis a configurar a situação de excepcionalidade exigida em lei.”

Observa-se, portanto, que houve
expressa valoração da prova
, com fundamentação clara e coerente, em conformidade com os elementos constantes dos autos. O voto não silenciou sobre o tema, tampouco deixou dúvida quanto aos motivos da negativa do direito ao alongamento da dívida.

A divergência do embargante, na realidade, traduz
mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

No que pertine à alegada contradição quanto à capitalização de juros, afirma o embargante haver contradição, sob o argumento de que o acórdão reconheceu a incidência do

Decreto-Lei nº 167/67

e, simultaneamente, admitiu a

capitalização mensal de juros
, sem que o contrato contivesse cláusula expressa nesse sentido.

Também aqui inexiste contradição. O voto embargado examinou a questão e expressamente consignou que:

“A Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03048-2 prevê, de maneira clara, (...) a incidência de juros remuneratórios ‘debitados e capitalizados mensalmente’. Logo, não se trata de previsão implícita, mas de cláusula expressa, a qual atende ao requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.”

Portanto, o acórdão embargado
afirmou a existência de pacto expresso
, afastando, de forma motivada, a tese de ausência de previsão contratual. A invocação de entendimento jurisprudencial em sentido diverso ou a tentativa de reinterpretação das cláusulas do contrato constituem matéria de mérito, e não contradição interna do julgado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição da República, o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal.

3. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

4.
Conforme entendimento do STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da

decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013).5. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.202.345/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 15.09.25 - negritei)

Logo, não há incompatibilidade entre as premissas fáticas e a conclusão adotada, mas simples divergência interpretativa suscitada pelo embargante.

Por derradeiro, o embargante alega obscuridade porque o acórdão não teria esclarecido as razões para a manutenção da mora, não obstante o reconhecimento da ilegalidade da comissão de permanência.

Sem razão. O voto condutor abordou a matéria de forma expressa ao afirmar que:

“A mora subsiste, ressalvada apenas a necessidade de recálculo do débito em conformidade com a exclusão da comissão de permanência já reconhecida na sentença, uma vez que a simples propositura da ação de revisão contratual não inibe a caracterização da mora do autor, nos termos da Súmula nº 380 do STJ.”

Percebe-se, assim, que a manutenção da mora decorreu de
fundamento jurídico expresso e suficiente
, amparado em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer ponto obscuro.

O que o embargante pretende é
revisitar a conclusão jurídica
do julgado, o que, repita-se, não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Diante de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025